Tribunal: TJMT
Processo: 1003201-09.2019.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003201-09.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação, Decadência, Extinção da Execução]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA LEONETE DELFINA TOMAZELLI - ME - CNPJ: 97.411.441/0001-18 (APELANTE), REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE:
MARIA LEONETE DELFINA TOMAZELLI - ME

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – MULTA CONFISCATÓRIA NÃO COMPROVADA – SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA – IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO NOVO – REEMBOLSO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - INVIABILIDADE À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESNECESIDADE - VALOR JUSTO E RAZÓAVEL AO TRABALHO EXERCIDO PELO CAUSÍDICO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. No presente caso, considerando a data dos fatos geradores e a data da constituição definitiva do crédito tributário, constata-se a inocorrência da decadência tributária, uma vez que a constituição definitiva do crédito ocorreu dentro do lapso temporal de 05 (cinco) anos, em consonância com o previsto no art. 173, inciso I, do CTN. 2. Não obstante, é um saber público e notório, que a prescrição pode ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo. Verifica-se de maneira inequívoca, a parcial prescrição da exigibilidade do crédito tributário, tão somente quanto o fato gerador ocorrido em 02/2011, que teve a sua Constituição Definitiva em 21/03/2011, pois analisando a Ação de Execução Fiscal, se observa que o ajuizamento ocorreu em 20/02/2019, tendo sido proferido despacho citatório em 05/11/2019. Ou seja, após o transcurso do prazo prescricional. 3. Consoante ao disposto no art. 1.014 do CPC/2015, as questões de fato não propostas no juízo inferior somente poderão ser suscitadas na apelação, caso a parte Apelante comprove que deixou de formular o motivo por motivo de força maior. Inobstante, o pedido formulado pela parte Apelante em Primeira Instância, foi a desconstituição da penhora, tão somente do veículo de menor valor pecuniário, sendo que tal pedido foi deferido pelo Juízo a Quo. Assim, tem-se que o pedido de desconstituição de penhora do veículo de maior valor e manutenção da penhora do veículo de valor inferior, se trata de pedido novo. 4. O STJ (Superior Tribunal de Justiça), já elucidou o tema, expondo o seu entendimento de que “A contratação de advogado para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.”. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MARIA LEONETE DELFINA TOMAZELLI - ME

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MARIA LEONETE DELFINA TOMAZELLI - ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos dos Embargos à Execução, identificado pela numeração única: 1003201-09.2019.8.11.0010, movida em face de
ESTADO DE MATO GROSSO,
o
Juízo de Origem julgou parcialmente procedente os pedidos constantes nos Embargos à Execução, declarando a ilegalidade/inconstitucionalidade da apuração do ICMS pelo regime de estimativa simplificada, reduzindo a penhora realizada na execução fiscal, desconstituindo a penhora do veículo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV, ano/modelo: 2007/2008, COR PRATA, PLCACA NJW-6300 e Renavam: 948342819, e, consequentemente, declarou extinto o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (ID: 50550020).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 50550022), que o fundamento do Juízo de Primeiro Grau de que não houve a decadência não merece prosperar, uma vez que se trata de lançamento por homologação, devendo a contagem do prazo decadencial se iniciar na data da ocorrência do fato gerador.

Continua afirmando que, devem ser desconsideradas as penalidades aplicadas, em razão da ocorrência da cobrança indevida dos Tributos a recolher pela RFB, por conta do regime de Estimativa Simplificada e também por ter penalidade abusiva.

Ainda, alega que a penhora é excessiva, devendo ser determinada a redução da penhora, pois não há óbice na liberação do veículo de maior valor, mantendo apenas a penhora do veículo de valor inferior, o qual afirma estar avaliado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Por fim, pugna pelo provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo a Quo, reconhecendo a decadência do crédito tributário, ou, alternativamente, que seja reconhecida a ilegalidade das penalidades impostas pela Fazenda Pública e que seja reduzida a penhora.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 50550026), requerendo o desprovimento do presente Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Sumula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MARIA LEONETE DELFINA TOMAZELLI - ME

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a parte Apelada ajuizou em desfavor da Apelante uma Ação de Execução Fiscal (20/02/2019), almejando o recebimento dos débitos inscritos em Dívida Ativa sob o no 2017471092, cujo o valor total na época era de R$ 91.198,00 (noventa e um mil e cento e noventa e oito reais), oriundos da falta de recolhimento ICMS substituição tributária transcrita, falta de recolhimento de tributos na RFB e Descumprimento de Obrigação TRIB Acessória – Registrado no CCF, referente aos seguintes exercícios:

Fato Gerador: 02/2011 – Constituição Definitiva: 21/03/2011.

Fato Gerador: 11/2016 – Constituição Definitiva: 20/12/2016.

Fato Gerador: 11/2016 – Constituição Definitiva: 20/12/2016.

Fato Gerador: 10/2016 – Constituição Definitiva: 20/11/2016.

Fato Gerador: 10/2016 – Constituição Definitiva: 20/11/2016.

Fato Gerador: 08/2016 – Constituição Definitiva: 20/09/2016.

Fato Gerador: 08/2016 – Constituição Definitiva: 20/09/2016.

Fato Gerador: 08/2016 – Constituição Definitiva: 20/09/2016.

Fato Gerador: 08/2016 – Constituição Definitiva: 20/09/2016.

Fato Gerador: 05/2016 – Constituição Definitiva: 20/06/2016.

Fato Gerador: 05/2016 – Constituição Definitiva: 20/06/2016.

Fato Gerador: 04/2016 – Constituição Definitiva: 20/05/2016.

Fato Gerador: 04/2016 – Constituição Definitiva: 20/05/2016.

Fato Gerador: 04/2016 – Constituição Definitiva: 20/05/2016

Fato Gerador: 04/2016 – Constituição Definitiva: 20/05/2016

Fato Gerador: 02/2016 – Constituição Definitiva: 20/03/2016.

Fato Gerador: 02/2016 – Constituição Definitiva: 20/03/2016.

Fato Gerador: 01/2016 – Constituição Definitiva: 20/02/2016.

Fato Gerador: 01/2016 – Constituição Definitiva: 20/02/2016.

Fato Gerador: 01/2016 – Constituição Definitiva:

20/02/2016.

Fato Gerador: 12/2015 – Constituição Definitiva: 20/01/2016.

Fato Gerador: 12/2015 – Constituição Definitiva: 20/01/2016.

Fato Gerador: 12/2015 – Constituição Definitiva: 20/01/2016.

Fato Gerador: 11/2015 - Constituição Definitiva: 20/12/2015.

Fato Gerador: 11/2015 - Constituição Definitiva: 20/12/2015.

Fato Gerador: 10/2015 – Constituição Definitiva: 29/11/2015.

Fato Gerador: 10/2015 – Constituição Definitiva: 29/11/2015.

Fato Gerador: 10/2015 – Constituição Definitiva: 29/11/2015.

Fato Gerador: 09/2015 – Constituição Definitiva: 20/10/2015.

Fato Gerador: 09/2015 – Constituição Definitiva: 20/10/2015.

Fato Gerador: 09/2015 – Constituição Definitiva: 20/10/2015.

Fato Gerador: 09/2015 – Constituição Definitiva: 20/10/2015.

Fato Gerador: 08/2015 – Constituição Definitiva: 20/09/2015.

Fato Gerador: 08/2015 – Constituição Definitiva: 20/09/2015.

Fato Gerador: 08/2015 – Constituição Definitiva: 20/09/2015.

Fato Gerador: 07/2015 – Constituição Definitiva: 20/08/2015.

Fato Gerador: 07/2015 – Constituição Definitiva: 20/08/2015.

Fato Gerador: 07/2015 – Constituição Definitiva: 20/08/2015.

Fato Gerador: 07/2015 – Constituição Definitiva: 20/08/2015.

Fato Gerador: 07/2015 – Constituição Definitiva: 20/08/2015.

Fato Gerador: 06/2015 – Constituição Definitiva: 20/07/2015.

Fato Gerador: 06/2015 – Constituição Definitiva: 20/07/2015.

Fato Gerador: 06/2015 – Constituição Definitiva: 20/07/2015.

Fato Gerador: 06/2015 – Constituição Definitiva: 20/07/2015.

Fato Gerador: 05/2015 – Constituição Definitiva: 20/06/2015.

Fato Gerador: 05/2015 – Constituição Definitiva: 20/06/2015.

Fato Gerador: 04/2015 – Constituição Definitiva: 20/05/2015.

Fato Gerador: 04/2015 – Constituição Definitiva: 20/05/2015.

Fato Gerador: 04/2015 – Constituição Definitiva: 20/05/2015.

Fato Gerador: 04/2015 – Constituição Definitiva: 20/05/2015.

Fato Gerador: 03/2015 – Constituição Definitiva: 20/04/2015.

Fato Gerador: 03/2015 – Constituição Definitiva: 20/04/2015.

Fato Gerador: 03/2015 – Constituição Definitiva: 20/04/2015.

Fato Gerador: 03/2015 – Constituição Definitiva: 20/04/2015.

Fato Gerador: 03/2015 – Constituição Definitiva: 20/04/2015.

Fato Gerador: 02/2015 – Constituição Definitiva: 20/03/2015.

Fato Gerador: 02/2015 – Constituição Definitiva: 20/03/2015.

Fato Gerador: 02/2015 – Constituição Definitiva: 20/03/2015.

Fato Gerador: 02/2015 – Constituição Definitiva: 20/03/2015.

Fato Gerador: 02/2015 – Constituição Definitiva: 20/03/2015.

Fato Gerador: 02/2015 – Constituição Definitiva: 20/03/2015.

Fato Gerador: 01/2015 – Constituição Definitiva: 20/02/2015.

Fato Gerador: 01/2015 – Constituição Definitiva: 20/02/2015.

Fato Gerador: 01/2015 – Constituição Definitiva: 20/02/2015.

Fato Gerador: 12/2014 – Constituição Definitiva: 20/12/2015.

Fato Gerador: 12/2014 – Constituição Definitiva: 20/12/2015.

Fato Gerador: 12/2014 – Constituição Definitiva: 20/12/2015.

Fato Gerador: 11/2014

- Constituição Definitiva: 20/12/2014.

Fato Gerador: 11/2014

- Constituição Definitiva: 20/12/2014.

Fato Gerador: 10/2014 – Constituição Definitiva: 20/11/2014.

Fato Gerador: 10/2014 – Constituição Definitiva: 20/11/2014.

Fato Gerador: 09/2014 – Constituição Definitiva: 20/10/2014.

Fato Gerador: 09/2014 – Constituição Definitiva: 20/10/2014.

Fato Gerador: 09/2014 – Constituição Definitiva: 20/10/2014.

Fato Gerador: 09/2014 – Constituição Definitiva: 20/10/2014.

Fato Gerador: 08/2014 – Constituição Definitiva: 20/09/2014.

Fato Gerador: 07/2014 – Constituição Definitiva: 20/08/2014.

Fato Gerador: 07/2014 – Constituição Definitiva: 20/08/2014.

Fato Gerador: 06/2014 – Constituição Definitiva: 20/06/2014.

Fato Gerador: 06/2014 – Constituição Definitiva: 20/06/2014.

Fato Gerador: 06/2014 – Constituição Definitiva: 20/06/2014.

Fato Gerador: 06/2014 – Constituição Definitiva: 20/06/2014.

Fato Gerador: 05/2014 – Constituição Definitiva: 20/06/2014.

Fato Gerador: 05/2014 – Constituição Definitiva: 20/06/2014.

Fato Gerador: 05/2014 – Constituição Definitiva: 20/06/2014.

Fato Gerador: 05/2014 – Constituição Definitiva: 20/06/2014.

Fato Gerador: 12/2010 – Constituição Definitiva: 31/01/2011.

Fato Gerador: 08/2016 – Constituição Definitiva: 20/09/2016.

Fato Gerador: 02/2016 – Constituição Definitiva: 20/03/2016.

Fato Gerador: 11/2015 – Constituição Definitiva: 20/12/2015.

Fato Gerador: 06/2015 – Constituição Definitiva: 20/07/2015.

Fato Gerador: 03/2015 – Constituição Definitiva: 20/04/2015.

Fato Gerador: 02/2015 – Constituição Definitiva: 20/03/2015.

Fato Gerador: 12/2014 – Constituição Definitiva: 20/01/2015.

Fato Gerador: 06/2014 – Constituição Definitiva: 20/07/2014.

Fato Gerador: 05/2014 – Constituição Definitiva: 20/06/2014.

O Juízo de Origem proferiu o despacho citatório em 28/02/2019, determinando a citação da parte executada, a qual foi devidamente citada em 02/04/2019.

Com isso, foi deferido pelo Juízo Singular a penhora de 02 (dois) veículos, I/TOYOTA HILUX CD4X4, ANO 2007/2008, COR PRATA, PLACA NJW-6300 e RENAVAM 948342919 e I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV, ANO 2013/2014, COR BRANCA, PLACA OBR-4166 e RENAVAM 596386745.

Após, a parte Apelante opôs os presentes Embargos à Execução, alegando que o crédito executado foi fulminado pela decadência, afirmando ser necessária a desconsideração das penalidades e redução da penhora.

Posteriormente, após o devido e regular tramite do feito, o Juízo a Quo proferiu a r. sentença, a qual insurge-se a parte Apelante.

DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Pois bem.

Como se sabe, a decadência tributária nada mais é do que, a perda do direito da Fazenda Pública Estadual em constituir o crédito tributário, a qual deve observar o prazo estabelecido em lei.

Aliás, cito trecho doutrinário que conceitua o referido instituto:

“a extinção do direito pela inércia de seu titular, quando sua eficácia foi, de origem, subordinada à condição de seu exercício dentro de um prazo prefixado, e este se esgotou sem que esse exercício se tivesse verificado
[1]
” (CÂMARA LEAL, 1959, p. 115)”

Tratando-se de crédito tributário, sabe-se que o art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, estabelece que o direito da Fazenda Pública constituir o crédito extingue-se em 05 (cinco) anos, se iniciando a contagem a partir do primeiro dia do exercício subsequente ao período apurado.

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;”

Efetivamente, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, o prazo decadencial será contado a partir da declaração do fato gerador, nos termos 154, § 4o, do CTN. Se, todavia, o contribuinte não declara (e não paga), ipso fato, a contagem do prazo para a realização do lançamento de ofício correspondente segue a regra do art. 173, I do CTN, conforme preceitua o verbete sumular 555/STJ –
in verbis
:

“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

O entendimento se mantém firme:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II DO CPC/1973. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA FAZENDA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. ART. 173, I CTN. RESP 973.733/SC (RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA). DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como bem consignado na decisão agravada, não houve violação ao art. 535, II do CPC/1973. As questões postas a debate foram decididas com clareza, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Ademais, registre-se que o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 2. A 1a. Seção do STJ, ao julgar o REsp. 973.733/SC, de relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, DJe de 18.9.2009, mediante o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), sedimentou o entendimento de que a decadência do direito de constituir o crédito tributário, nos casos em que houve lançamento de ofício pela Fazenda, será de 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, consoante disposto no art. 173, I do CTN. 3. Na presente hipótese, o Tribunal de origem consignou que tratando-se de débito de ICMS relativo a janeiro/2002 e havendo o lançamento de oficio em 23.11.2007, não há falar em transcurso do prazo decadencial. Ademais, o acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre, especificamente sobre a existência ou não de entrega de declaração (GIA), ensejaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de Recurso Especial. 4. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 592.629/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019)”

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DECADÊNCIA. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO E DE PAGAMENTO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO SUJEITO ATIVO. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO POSTERIOR AO PRAZO LEGAL. 1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 2. A decadência do direito de constituir o crédito tributário é regida pelo art. 150, § 4o, do CTN, quando se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação e o contribuinte realiza o respectivo pagamento parcial antecipado, sem que se constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. À luz do art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento de ofício poderia ter sido realizado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, ele não ocorre, inexistindo declaração prévia do débito. 3. O Tribunal de origem se pronunciou nos seguintes moldes acerca da decadência: "Assim, com base em todo o exposto, no que toca à cobrança relativa ao ano de 2006, o Fisco decaiu da constituição do crédito tributário de ICMS, ou seja, o lançamento foi tardio para este exercício), visto que o prazo decadencial qüinqüenal iniciou em 01/01/2007 (primeiro dia do exercício seguinte - art. 173, I do CTN) e findou em 01/01/2012, antes da notificação do executado acerca da decisão que configurou o lançamento (em 04/05/2012)" (fl. 185, e-STJ). 4. O caso em exame trata de tributo sujeito a lançamento por homologação em que não houve declaração por parte do contribuinte nem pagamento antecipado. Instaurado processo administrativo pelo sujeito ativo para promover o lançamento do crédito tributário, este ato somente se consumou após o decurso do prazo decadencial de 5 anos. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1651084/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - ICMS –LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO – MARCO INICIAL – FATO GERADOR – ART. 173, I, DO CTN – DECADÊNCIA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. (Ap 111768/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)
”

No presente caso, considerando a data dos fatos geradores e a data da constituição definitiva do crédito tributário, constata-se a inocorrência da decadência tributária, uma vez que a constituição definitiva do crédito ocorreu dentro do lapso temporal de 05 (cinco) anos, em consonância com o previsto no art. 173, inciso I, do CTN.

Desta forma, não há que se falar em decadência do crédito tributário executado.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Não obstante, é um saber público e notório, que a prescrição pode ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo.

No que concerne a prescrição da exigibilidade do crédito tributário, tem-se que o ICMS constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, que estabelece o encargo de o próprio sujeito passivo deduzir a ocorrência do fato gerador e autotributar-se, na forma prevista no artigo 150 do CTN, antecipando seu recolhimento e submetendo-se ao poder público homologatório da autoridade fazendária.

Sendo assim, é o próprio contribuinte que, com sua declaração, torna clara a situação impositiva, apura o valor devido e efetua o pagamento sem qualquer interferência do fisco.

O referido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ,
ipsis litteris
:

“A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Consequentemente, o termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata.”

Entrementes, cumpre destacar que, o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte.

No caso dos autos, não há comprovação de que a Apelante realmente tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco. Desse modo, à luz do art. 149, II, CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Confira-se:

“Art. 149 O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

(...)

II – quando a declaração não seja prestada ̧ por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;” (Destaquei).

Outrossim, o art. 174 do Código Tributário Nacional, prevê expressamente que prescreve em 05 (cinco) anos,
contados da sua constituição definitiva
o direito da Fazenda Pública promover Ação de Cobrança do crédito tributário.

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

O mesmo dispositivo, em seu parágrafo único, inciso I, estabelece que o prazo prescricional se interrompe pelo despacho do Juízo, que ordena a citação do executado, senão vejamos:

“Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;”

Portanto, verifica-se de maneira inequívoca, a parcial prescrição da pretensão executória do crédito tributário, tão somente quanto o fato gerador ocorrido em 02/2011, que teve a sua Constituição Definitiva em 21/03/2011, pois analisando a Ação de Execução Fiscal, se observa que o ajuizamento ocorreu em 20/02/2019, tendo sido proferido despacho citatório em 05/11/2019.

Assim, a medida que se impõe é a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, apenas para reconhecer a prescrição da pretensão executória do crédito tributário, referente ao fato gerador de 02/2011 e Constituição Definitiva em 21/03/2011, presente na Certidão de Dívida Ativa no 2017471092.

DESCONSIDERAÇÃO DAS PENALIDADES

Conforme bem ponderado no relatório, a parte Apelante afirma que o valor da penalidade é discrepante (para maior), restando evidente se tratar de uma cobrança confiscatória.

Quanto a cobrança confiscatória, o STF (Supremo Tribunal Federal), consolidou o seu entendimento de que, é inconstitucional a imposição de penalidade pecuniária que se traduza em valor superior ao do tributo devido, neste sentido vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA. PERCENTUAL SUPERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inconstitucional a imposição de penalidade pecuniária que se traduza em valor superior ao do tributo devido. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1158977 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2020 PUBLIC 28-02-2020) (STF - AgR ARE: 1158977 GO - GOIÁS 0263017-31.2013.8.09.0006, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 14/02/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-041 28-02-2020)”

In casu
, o valor principal do tributo em exame, perfaz a quantia (atualizado até a data de 21/03/2020) de R$ 4.428,79 (quatro quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos), enquanto a penalidade reclamada perfaz a quantia de R$ 2.657,27 (dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos).

Com isto, verifica-se a inexistência de multa confiscatória, uma vez que o valor da penalidade é inferior ao valor do tributo devido.

REDUÇÃO DA PENHORA

A parte Apelante continua aduzindo a ocorrência de excesso de penhora, pois foram penhorados 02 (dois) veículos, um com o valor de mercado estipulado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e outro com o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo que o Juízo de Origem, reduziu a penhora, desconstituindo a penhora do veículo de menor valor (TOYOTA HILLUX CD 4X4 SRV, ANO/MODELO: 2007/2008, COR PRATA, PLACA NJW-6300 e RENAVAM: 948342919).

Todavia, a parte Apelante alega que o pedido de redução de penhora constante na exordial para manter tão somente o veículo de maior valor, se deu por conta de que o de maior valor era suficiente para garantir a dívida, mas era para efeito de decisão interlocutória. Como a desconstituição se deu por meio de sentença, assevera a necessidade de se manter a penhora, sobre o veículo de menor valor, desconstituindo apenas a penhora do veículo de maior valor.

Consoante ao disposto no art. 1.014 do CPC/2015, as questões de fato não propostas no juízo inferior somente poderão ser suscitadas na apelação, caso a parte Apelante comprove que deixou de formular o motivo por
motivo de força maior.

Veja-se:

“Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.”

Inobstante, o pedido formulado pela parte Apelante em Primeira Instância, foi a desconstituição da penhora, tão somente do veículo de menor valor pecuniário, sendo que tal pedido foi deferido pelo Juízo a Quo.

Assim, tem-se que o pedido de desconstituição de penhora do veículo de maior valor e manutenção da penhora do veículo de valor inferior, se trata de pedido novo.

A propósito, a doutrina processualista esclarece de maneira clarividente que:

“(...) o art. 1.014 do CPC não trata da alegação de fatos novos (supervenientes). Estes podem ser veiculados, na apelação ou outro momento, porque o art. 493 do CPC assim autoriza expressamente. O objeto da norma são os fatos antigos que não foram alegados a seu tempo. Se houver justo motivo, podem ser veiculados de forma inédita na apelação. Atente-se apenas para a necessidade de contraditório
[2]
.”

Com isto, tratando-se de pedido novo, deveria a parte Apelante demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não restou comprovado nos autos.

Por tais motivos, o referido pedido não merece acolhimento, em observância ao artigo 1.014 do CPC/2015.

DO REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS PACTUADOS

Ainda, a parte Apelante almeja a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, para que a Fazenda Pública Estadual seja condenada ao pagamento do reembolso dos honorários contratuais advocatícios, relativos a atuação de seu causídico.

Sem mais delongas, evidentemente o referido pedido não merece amparo, uma vez que inexiste previsão legal ou jurisprudencial para tanto.

Além disto, o STJ (Superior Tribunal de Justiça), já elucidou o tema, expondo o seu entendimento de que “
A contratação de advogado para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.”.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL No 1.646.263 - MT (2016/0335232-1) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA RECORRENTE : VALDECI GOULARTE ADVOGADOS : CLAYTON OUVERNEI E OUTRO (S) - MT013051 FLAVIO DE PINHO MASIERO - MT013967O RECORRIDO : MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A ADVOGADOS : HOMERO STABELINE MINHOTO - SP026346 NADIR GONCALVES DE AQUINO - SP116353 PAULO HENRIQUE CORRÉA MINHOTO E OUTRO (S) - SP177342 DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por VALDECI GOULARTE contra acórdão proferido pelo TJMT assim ementado (e-STJ fls. 498/499): APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES - CONTRATO DE SEGURO - AGRAVO RETIDO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 6o DO CDC - RECURSO DESPROVIDO. MÉRITO: MAQUINÁRIO AGRÍCOLA - INCÊNDIO - ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA APELADA AFASTADA- FORNECEDORA DE SERVIÇOS SECURITÁRIOS - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CORRESPONDENTE AO VALOR CONTRATADO NA APÓLICE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS- REEMBOLSO - INVIABILIDADE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Registrado o desequilíbrio da relação negocial, a legislação incidente determina a proteção do hipossuficiente, de modo que o art. 6o admite em sua defesa a inversão do ônus da prova. Não tendo sido demonstrado nos autos que o autor contribuiu para o agravamento do risco, muito menos agiu com negligência, imprudência ou imperícia, deve a seguradora ser responsabilizada pelo pagamento do maquinário segurado. Verificado que o seguro fora pactuado em valor determinado, ocorrendo a perda total do bem segurado a indenização deve corresponder ao valor da apólice, ou seja, a indenização deve ser pelo seu limite máximo previsto na apólice de seguro, independentemente do valor de mercado. Os honorários advocatícios contratuais decorrem de avença particular entre a parte e seu procurador, não havendo a participação da parte adversa, de forma que a contratação de advogado trata-se de legítimo exercício do direito de ação ou de defesa; não configurando ato ilícito passível de indenização por danos materiais e ou ressarcimento a favor da parte que contratou o profissional advogado, no uso de sua autonomia e liberalidade. Na necessidade de composição efetiva dos prejuízos materiais, os juros de mora e a correção monetária, devem ser contados a partir do prejuízo. Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 529/533). No recurso especial (e-STJ fls. 536/558), interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF, a parte recorrente alega ofensa aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 porque não examinados os arts. 389, 395 e 404 do CC/2002. Indica violação dos arts. 389, 395 e 404 do CC/2002, pois há necessidade de pagamento dos honorários contratuais da parte vencedora, configurando-se danos emergentes. Menciona dissídio. Juízo de admissibilidade positivo (e-STJ fls. 640/641). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não assiste razão à parte recorrente, visto que o Tribunal a quo decidiu a matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente aos seus interesses, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos nos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. Além do mais, não há nulidade no acórdão recorrido, o qual possui fundamentação suficiente à exata compreensão das questões apreciadas. Acerca dos honorários contratuais, a decisão recorrida está de acordo com o entendimento desta corte sobre o tema. Anotem-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO INEXISTENTE. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça" (AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014). 2. "Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado". (EREsp 1507864/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 11/05/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.418.531/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 20/8/2019.) PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NA INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os honorários advocatícios contratuais não integram os valores devidos a título de reparação por perdas e danos, conforme o disposto nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil de 2002. Precedentes: REsp 1.480.225/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11/9/2015; AgRg no REsp 1.507.864/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 25/9/2015; AgRg no REsp 1.481.534/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 26/8/2015). 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 746.234/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 19/11/2015.) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. AFRONTA AOS ARTS. 389, 395 E 404, TODOS DO CC. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO PELA PARTE ADVERSA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 3. RECURSO IMPROVIDO. 1. A contratação de advogado para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula desta Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.539.014/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 17/9/2015.) Incidência da Súmula n. 83 do STJ. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% (vinte por cento) o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2019. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator (STJ - REsp: 1646263 MT 2016/0335232-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 02/09/2019)”

Desta forma, o presente pedido também não merece prosperar.

DAS CUSTAS PROCESSUAIS E SUCUMBÊNCIAIS

Vislumbra-se nos autos, que houve a parcial procedência dos pedidos constantes na petição inaugural apresentada pela parte Apelante.

No tocante a responsabilidade das despesas processuais, no caso de parcial procedência dos pedidos, vejamos o é estabelecido pelo art. 90, §1o, do CPC/2015:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1o Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.”

Considerando que houve tão somente a parcial procedência dos pedidos constantes nos Embargos à Execução, a condenação recíproca para pagamento das custas processuais, fixada em 50% (cinquenta por cento) para cada, não merece reforma.

Por fim, quanto ao pedido de majoração da verba sucumbencial e condenação da parte contrária ao pagamento das custas processuais, é certo que nas condenações contra a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser arbitrada de acordo com a regra estampada no art. 85, §2o e §3o, do CPC/2015, segundo a qual, uma vez vencido o ente público, o Juiz deve arbitrar os honorários equitativamente, atendendo, porém, as normas dos incisos I, II, III, IV e V, do parágrafo 3o, desse mesmo dispositivo, segundo o qual:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

In casu
̧ considerando que a ação de execução fiscal tenha como valor da causa a quantia de R$ 91.140,46 (noventa e um mil e cento e quarenta reais e quarenta e seis centavos), e, que foi fixado pelo Juízo de Origem o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que perfaz aproximadamente a quantia de R$ 9.114,46 (nove mil e cento e quatorze reais e quarenta e seis centavos), tem-se que o referido valor, se apresenta suficiente

e adequado, remunerando apropriadamente o patrono em face dos trabalhos desenvolvidos em favor do executado/embargante.

Logo, observando o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a importância da causa, revela-se como justo e razoável a manutenção do valor dos honorários fixados na sentença recorrida.

A propósito, esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO C/C REMESSA NECESSARIA EX OFÍCIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENDIDA MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. VALOR JUSTO E RAZOÁVEL AO TRABALHO DESPENDIDO PELO CAUSÍDICO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA, EM REMESSA NECESSÁRIA. Nas condenações contra a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser arbitrada de acordo com a regra estampada no § 4o, do art. 20, do CPC/73, segundo a qual, uma vez vencida a Fazenda Pública, o Juiz deve arbitrar os honorários equitativamente, atendendo, porém, as normas das alíneas a, b e c do parágrafo 3o desse mesmo dispositivo. Ao se considerar os parâmetros acima elencados, em especial o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a importância da causa, revela-se como justo e razoável a manutenção do valor dos honorários. Apelo desprovido.” (N.U 0011228-97.2011.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018)

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS §§ 3o E 4o DO ARTIGO 20 DO CPC. MANTIDO. PARTE VENCIDA. OBRIGATORIEDADE DO RESSARCIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Em que pese a insatisfação do agravante, mantém-se inalterado o valor dos honorários fixados dentro dos parâmetros previstos no § 4o do artigo 20 do CPC.” (N.U 0010519-96.2010.8.11.0003, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 13/05/2016)

Assim, não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais em favor da parte Apelante.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

De acordo com o art. 85, §11o, do CPC/2015, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente, levando em consideração a atuação do causídico.

Senão vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

O próprio Superior Tribunal de Justiça adotou como um dos critérios para essa fixação o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso interposto pela parte sucumbente, sendo, portanto, cabível no caso em apreço.

Confira-se:

“
No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução).” (STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF).

Desse modo, considerando que o Recurso de Apelação interposto pela MARIA LEONETE DELFINA TOMAZELLI - ME, foi desprovido, a parte contrária (ESTADO DE MATO GROSSO) faz jus a majoração dos honorários fixados anteriormente.

A propósito, sobre o assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ERRO MATERIAL – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RETIFICAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS. O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil,46a ed. Theotonio Negrão, pag.556). Verificada a existência de erro material, os embargos devem ser acolhidos para a devida retificação”. (TJMT ED 0109909-67.2018.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação interposto, todavia, com fulcro no art. 487, inciso II, c/c art. 1.013, §1o e §3o, inciso III, do CPC/2015,
reconheço de ofício a prescrição da pretensão executória do crédito tributário
, referente tão somente ao
fato gerador ocorrido em 02/2011
, presente na CDA no 2017471092. Ainda, nos termos do art. 85, §11o, do CPC/2015, determino a majoração dos honorários sucumbenciais fixados anteriormente em favor do ESTADO DE MATO GROSSO, para que passe a 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

[1]
LEAL, Antônio Luís da Câmara. Da Prescrição e da Decadência: Teoria geral do direito civil.2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1959.

[2]
(DONOSO, Denis; SERAU JR., Marco- Aurélio. Manual dos Recursos Cíveis – Teoria e Prática, 5a ed., Juspodivm, 2020, p. 185-186)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021